Tribunal: STF
Processo: HC 85675
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - PRERROGATIVA DE FORO - PERPETUAÇÃO - ARTIGO 84, § 1º,
 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ALCANCE. Na dicção da ilustrada
maioria, vencido o relator, a previsão do artigo 84, § 1º, do Código
 de Processo Penal não alcança fatos a envolver Governador de Estado
 que, em reunião de partido político, cuide de matéria tida como
ofensiva a terceiro, consignando a impossibilidade de, considerado o
 cargo, tomar providências administrativas